Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-38.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010939-38.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A - CNPJ: 76.436.849/0001-74 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 024.433.249-58 (ADVOGADO), GUILHERME JACQUES TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 875.806.249-15 (ADVOGADO), SAMUEL MARTINS - CPF: 024.276.689-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010939-38.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROTESTO JUDICIAL E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 202,
caput
, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.

Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva (protesto judicial) e outra em decorrência de ação de título executivo, admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010939-38.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, sob o fundamento de que o ajuizamento da presente Ação de Cobrança ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução, que determinou a extinção do feito executivo, ou seja, dentro do período de suspensão da contagem do prazo prescricional.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática recorrida e julgar procedente o recurso de apelação.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010939-38.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora recorrente.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].
Vistos, etc.

Decisão Monocrática

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de cobrança, ajuizada em
27 de abril de 2020
, pelo ora apelante em desfavor do Município de Várzea Grande, rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi deferido o pedido de realização de prova técnica e testemunhal, sendo que posteriormente a lide foi julgada improcedente por ausência de provas.

No mérito, alega que a Ação de Cobrança, cujo escopo é receber do Município de Várzea Grande/MT, valores referentes as medições 27 e 28 (medição final), do Contrato n. 120/2003, celebrado em 29 de outubro de 2003, cujo objeto era a construção de obra de pavimentação, esgotamento sanitário, preservação e tratamento de fundo de valas e sistema de água.

Pontua que a “sentença ora recorrida confunde o requisito contratual para o pagamento dos serviços prestados (a emissão da nota fiscal), com os documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços (termo de recebimento provisório) e da qualidade dos produtos entregues (atestado de execução) ”.

Sustenta que o ente municipal não forneceu “o atestado de conformidade específico das medições de n.º 27 e 28, nem autorizou a emissão das notas fiscais correspondentes”, impedindo desta forma “que o prazo de pagamento, previsto no parágrafo segundo da cláusula quarta (de 30 dias contados da emissão da nota fiscal), começassem a fluir”.

Repisa que a execução dos serviços pode ser comprovada por meio do Termo de Recebimento Provisório de Obras, que cita inclusive as medições 27 e 28, assim como Atestado de Execução dos Serviços, que sinaliza a conformidade dos serviços executados.

Postula pelo conhecimento do apelo, com o acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para produção de prova técnica e testemunhal. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito, sendo o valor a ser pago apurado em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

Sem contrarrazões (id. 155172707).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso por ausência de prova quanto ao direito postulado (id. 166470654).

No id. 171596677 foi determinada a intimação das partes para manifestarem sobre eventual reconhecimento da prescrição, tendo apenas a parte apelante manifestado no feito (id. 172664652).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança, ajuizada em 27 de abril de 2020, pelo ora apelante em desfavor do Município de Várzea Grande, rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inicialmente esclareço que, o exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do artigo 1.013, §1º, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de prescrição, porque entendeu que o atestado de execução dos serviços foi emitido em
outubro de 2010, marco inicial
, sendo que em houve o
ajuizamento de protesto em julho de 2014, e, em seguida, ajuizada ação de execução
.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 202,
caput
, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO– CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO –AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PROTESTO JUDICIAL QUE INTERROMPEU O LAPSO PRESCRICIONAL -
JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - VEDADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação revisional “é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (STJ, REsp. 973.827/RS) .

Tratando-se de cédula de crédito rural não cabe a incidência da comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5º, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.

Os juros remuneratórios, nas cédulas de crédito rural, estão limitados ao patamar 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n. 167/67, e, por isso, não pode haver a contratação de juros moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano.

É possível a capitalização dos juros, desde que expressamente pactuado.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a multa moratória deve se limitar ao patamar máximo de 2% (dois por cento) do valor da prestação

Recurso parcialmente provido. Inversão do ônus da sucumbência.

(N.U 0002364-21.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). [Destaquei].

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.

1. Ação ajuizada em 07/12/2011. Recurso interposto em 20/10/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Ação declaratória ajuizada pelo devedor de cédula de crédito comercial, na qual pretende que seja declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, com a consequente extinção de garantia hipotecária.

3. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes.

4. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. Precedentes.

5. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.

6. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.810.431/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 6/6/2019). [Destaquei].

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROTESTO DE DUPLICATAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Embargos à execução opostos em 27/04/2020, dos quais foi extraído o presente recurso especial em 22/07/2021 e concluso ao gabinete em 30/09/2021. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas. 3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.4. Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cártulas. 5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.963.067/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/02/2022). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO. I - Nos termos do art. 18, inciso I, da Lei 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em três anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto.
II - Dispõe o art. 202, caput, do CC, que, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez para a mesma relação jurídica. Jurisprudência do e. STJ.
III - O ajuizamento tempestivo da execução e a promoção, pelo exequente, de diligências para localizar o executado não interrompem curso da prescrição. Não realizada a citação válida, dentro do prazo prescricional e não sendo a demora decorrente dos mecanismos inerentes ao Judiciário, deve ser pronunciada a prescrição, como no presente caso. Jurisprudência deste TJDFT. IV - Apelação desprovida.

(TJ-DF 00292282620158070001 DF 0029228-26.2015.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei].

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.

2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.
(REsp n. 1.786.266/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Assim, considerando o marco inicial do prazo prescricional a data do vencimento da obrigação (
outubro de 2010
), bem como que o apelante manejou o protesto judicial em 30 de julho de 2014, com a determinação de citação do requerido em
20 de agosto de 2014,
entendo que

está prescrita a ação de cobrança ajuizada apenas
em 27 de abril de 2020,
tendo em vista que a interrupção da prescrição ocorre uma única vez, nos termos do que dispõe o artigo 202 do CC.

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S.A.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Não obstante os argumentos aventados pelo recorrente, verifica-se que o recurso de agravo interno não comporta o almejado provimento.

Isso porque, conforme já assinalado na decisão recorrida, o Código Civil, no artigo 202, adotou o princípio da unicidade da interrupção prescricional, ou seja, inovou o diploma ao prever que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Confira-se:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

A propósito, esse entendimento, inclusive, está assentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 202,
caput
, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.
3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória. (STJ, REsp 1786266/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 11.10.2022, publ. no DJe 17.10.2022). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. LEI 6.404/76. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS AÇÕES DETIDAS PELA RECORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A Corte de origem reconheceu a interrupção do prazo prescricional em setembro de 2011, pelo protesto, com o respectivo reinício da contagem do prazo trienal em outubro de 2012. Não obstante, mesmo assim, teria ocorrido a prescrição, visto que a agravante deixou transcorrer in albis o prazo trienal, dando ensejo à prescrição da pretensão em outubro de 2015, antes, portanto, do ajuizamento da ação, em 28/10/2016.
4. Não é possível sustentar a ocorrência de vários marcos interruptivos, máxime porque a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica
(REsp n. 1.924.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1512252/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.08.2022, publ. no DJe 26/08/2022). [Destaquei].

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
PROTESTO DE TITULO EXECUTIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 202,
caput
, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.

Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

(N.U 1000982-97.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). [Destaquei].

Logo, inadmissível a tese veiculada neste recurso quanto à interrupção do prazo prescricional em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, que declarou extinta a execução de título extrajudicial anteriormente proposta à presente ação de cobrança (fevereiro de 2017), uma vez que a prescrição já havia sido interrompida com o manejo do protesto judicial (agosto de 2014).

Desse modo, é forçoso reconhecer que já se operou a prescrição quando do ajuizamento desta ação de cobrança (abril de 2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024